Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUGESTIONABILIDADE INFANTIL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de cerceamento de defesa não se configura quando órgãos públicos deixam de receber manifestação de retratação apresentada após o encerramento da instrução e a prolação da sentença, inexistindo violação ao devido processo legal.
2. Os crimes contra a dignidade sexual exigem prova idônea e segura, não bastando a mera reprodução de precedentes sem adequada análise do caso concreto (distinguishing), devendo o julgador exercitar o dever de dúvida como elemento essencial do processo penal.
3. A palavra da vítima possui especial relevância, mas não afasta a necessidade de exame crítico, sobretudo quando prestada por criança ou adolescente, dada a documentada vulnerabilidade à sugestão, à distorção de memória e à criação de falsas lembranças, conforme literatura psicológica e psiquiátrica.
4. O testemunho infantil deve ser avaliado com cautela, considerando fatores como idade, intervalo temporal, método de inquirição e possíveis influências externas, à luz de critérios de fiabilidade desenvolvidos em estudos científicos e incorporados em reformas processuais internacionais.
5. A cognição do julgador deve afastar o automatismo decorrente de decisões padronizadas (templates), impondo-se o questionamento e a revisão de entendimentos consolidados quando o acervo probatório não apresentar evidência inequívoca do ilícito.
6. A caracterização de ato libidinoso exige conteúdo sexual evidente, não se confundindo com atitudes ambíguas ou situações que possam decorrer de espaço físico reduzido ou de contato corporal involuntário, conforme doutrina clássica e direito comparado.
7. A condenação penal demanda prova plena, capaz de afastar qualquer dúvida razoável, exigindo demonstração segura do dolo específico e da intenção libidinosa, não bastando mera suspeita ou desconfiança derivada de relatos isolados e posteriormente contraditos.
8. A insuficiência probatória impede a formação de juízo condenatório, por força dos princípios da presunção de inocência, da vedação ao erro judiciário e do in dubio pro reo, sendo indispensável o nexo entre certeza fática e sanção penal.
9. Recurso provido.